Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO Acerca da petição acostada pelo MPDFT (ID. 22336227), nada a prover sobre a revisão da decisão que reconheceu a ilegitimidade do órgão ministerial para pleitear o cumprimento do acórdão transitado em julgado, pois tal tema já foi objeto de deliberação na decisão monocrática desta relatora proferida em 23/07/2020 (ID. 18017898), sobre a qual não foi apresentado qualquer recurso. A matéria está, portanto, preclusa e não comporta nova análise, conforme óbice estampado no art. 507 do CPC. No que se refere aos demais pedidos – bloqueio de valores, bens e direitos do executado e de eventual desídia do órgão de representação do DF –, deliberarei sobre eles após decidir a preliminar de nulidade invocada pelo executado. No que se refere a manifestação apresentada pelo executado SINDSSE/DF (ID. 18740817) – na qual invoca a mencionada nulidade das publicações ocorridas desde a apresentação do cumprimento de sentença pelo DISTRITO FEDERAL no ID. 16998796, determino a Secretaria desta egrégia Câmara que cerifique nos autos o nome dos destinatários da decisão lavrada em 23/07/2020 (ID. 18017898), que foi disponibilizada no DJe de 27/07/2020 (ID. 18077824). Cumprida a determinação, em respeito ao princípio da não surpresa, dê-se vista comum as partes pelo prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, remetam-se os autos ao MPDFT. Ao final, voltem-me conclusos para decidir as matérias controvertidas. Publique-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora